Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-36.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000513-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 058.258.021-85 (AGRAVADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – REINCIDENTE SIMPLES – PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – APLICAÇÃO DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO EXIGE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)”
(STJ, AgRg no HC 598.839/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000513-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
agravo em execução
interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis
, que aplicou o percentual de
40% (quarenta por cento)
, fração de 2/5 (dois quintos), para fins de progressão de regime prisional, em relação ao crime de
tráfico de entorpecentes
, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, ao reeducando
Luciano Alves de Almeida
.

Executivo penal
: versa sobre o reeducando
Luciano Alves de Almeida
condenado à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, I e II, do CP) e à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime
de tráfico de entorpecentes
(id. 72793967 – págs. 27/38 e 195/201).

Aportadas as condenações ao juízo da execução penal, foi realizada a
unificação das penas
impostas, que resultou no total de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Atualmente, o reeducando cumpre a pena em regime
fechado
, restando 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
[1]
.

Decisão impugnada
: Ao proceder à unificação das penas, a magistrada responsável pelo executivo penal,
Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, indeferiu o pleito ministerial de aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), asseverando que a porcentagem é reservada aos casos de
reincidência específica
em crimes hediondos ou equiparados.

Agravo em execução do Ministério Público
: requer seja aplicado o percentual de
60% (sessenta por cento)
à progressão de regime do reeducando, porquanto no que tange ao crime de tráfico de entorpecentes foi reconhecida sua
reincidência
, o que exige a fração mais gravosa (id. 72793967).

Contrarrazões defensivas
: discordam dos argumentos ministeriais, pugnando seja o agravo desprovido (id. 81522466).

Juízo de retratação
: o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 72793967).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, opina pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Recurso ministerial: Incidência da fração de 3/5 (três quintos) para cômputo de progressão de regime – Possibilidade – Réu reincidente, para progredir de regime, deve cumprir 3/5 (três quintos) de sua pena – Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não trouxe nenhuma alteração na situação do agravante – Pelo provimento do recurso.”
(id. 82705499).

É o relatório.

[1]
Conforme consulta ao sistema SEEU realizada em 10/04/2021.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria deduzida nos autos consiste em definir qual a natureza da reincidência exigida para a incidência do percentual inscrito no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Embora a presente discussão tenha sido amplamente debatida, observo que, atualmente, há um consenso majoritário no âmbito deste Tribunal, bem como no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)”
[1]
.

A propósito, trago julgado das Câmaras Criminais Isoladas desta Corte:

Primeira Câmara
:

“Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), e apresentava condenações anteriores por crimes comuns (porte ilegal de arma de fogo, furto, dano qualificado e desacato) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1022392-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021).

Segunda Câmara
:

“[...] O inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. [...]”
(N.U 1016050-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

Terceira Câmara
:

“[...] Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica, deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal. [...]”
(N.U 1022121-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Diante disso, nota-se que a situação em concreto é singela e carece de maiores debates, eis que, considerando que o reeducando é reincidente simples, deverá incidir o índice de 40% (quarenta por cento) ao cômputo da progressão regimental, como devidamente aplicado pela magistrada
a quo.

Conclusão
:

Assim, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime do reeducando
Luciano Alves de Almeida.

É como voto.

[1]
AgRg no HC 598.839/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021